Tribunal: STF
Processo: HC 140875
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado.



    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo na via direta a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional. 



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, a possível custódia provisória.